Tribunal: TJDFT
Processo: 0735683-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PEDIDO DE NÃO APLICAÇÃO DA PENA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. CRIME DE TORTURA. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. NÃO ACOLHIMENTO. SANÇÃO DE NATUREZA EXTRAPENAL NÃO AFASTADA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.

1. O art. 1o, § 5o, da Lei no 9.455/1997 estabelece que, na hipótese de crime de tortura, a perda do cargo público é efeito extrapenal específico e automático da condenação.

2. Prescrita a pretensão executória, subsistem os efeitos secundários da pena.

3. Tendo a penalidade de perda do cargo público sido imposta por sentença judicial transitada em julgado, não se mostra possível ser afastada pelo reconhecimento de prescrição da pretensão executória.

4. Deve ser mantida a decisão que, após reconhecer a prescrição da pretensão executória, deixou de conhecer do pedido de exclusão da pena secundária de perda do cargo público do sentenciado.

5. Recurso desprovido.